Tribunal: TJMT
Processo: 1022880-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022880-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), AMANDA COELHO FLAMINI - CPF: 042.121.401-52 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO - CPF: 035.597.197-63 (AGRAVADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LEITE M. MENDES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022880-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA COELHO FLAMINI

AGRAVADO: PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AMANDA COELHO FLAMINI,
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Tutela de Antecedência

(proc. n. 1010285-26.2023.8.11.0041), deferiu parcialmente a tutela antecipada, sob a égide “
CONCEDO a tutela cautelar para determinar o imediato bloqueio de transferência, via Renajud, do veículo RANGE ROVER SPORT 3.0 TD HSE, Cor: Preta, Ano: 2017/2017, Placa: FZA1I82, Chassi SALWA2FK7HA683454 e Renavam n.º 01120265468, bem como para manter a parte promovente na posse do referido automóvel”.

Em suas razões, assevera a ausência de aditamento da inicial no prazo do inciso I, §1º, do art. 303, do CPC, havendo distribuição de ação autônoma intempestiva, em síntese “
o Agravado não aditou a petição inicial da tutela antecipada que estava requerendo em caráter antecedente, com a complementação da sua argumentação da causa de pedido e pedido da tutela final, nos mesmos autos e no prazo determinado pelo Juízo a Quo, como determinado pelo inciso I, do §1º combinado com o §3º, do art.303, do CPC”.

Aduz que a Agravante não teve e não tem qualquer relação jurídica com o Agravado e com os demais Requeridos da Tutela Antecipada, bem como nunca manteve e não mantém qualquer contato com os mesmos, seja por qualquer meio, assim sendo há ausência de relação jurídica, invocando para ambas as partes os riscos do negócio.

Nesse diapasão, postula pela concessão da liminar, para que consequentemente, seja determinada a suspensão da restrição de transferência do veículo e o mesmo seja devolvido a Agravante, bem como que o veículo seja apresentado pelo Agravado no prazo de 24 horas, e que seja nomeada a Agravante como fiel depositária.

Ao arremate, pugna pelo deferimento da liminar, para que a recorrida exclua as postagens ofensivas e se abstenha de fazer novas injúrias.

Preparo recolhido – Id. 183878694.

Não concedida à medida liminar – Id. 188833654.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 192795174), pugnando pelo seu desprovimento.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024